Tribunal: TCU
Processo: 000.225/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos ex-gestores, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais repassados ao ente federado por força dos Contratos de Repasse firmados com o Ministério do Turismo (MTur) com o objetivo de asfaltar vias urbanas da aludida municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 11335/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos e, no mérito, dar-lhes provimento, para tornar nulo o acórdão recorrido; 9.2. julgar regulares com ressalva as presentes contas, dando-se quitação aos responsáveis Evandro Mauro Maciel Chacon e Cleide Maria de Souza Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes e demais interessados.